Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INVIÁVEL. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Havendo provas robustas acerca da autoria e da materialidade delitivas e não tendo havido irresignação defensiva, deve ser mantida a condenação.
2 – Inviável afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de o crime ter sido cometido no período de repouso noturno, eis que essa circunstância tornou a conduta mais grave, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Não há que se falar em reformatio in pejus quando não houve agravamento da pena.
3 – Recurso conhecido e desprovido.